Tribunal: TJDFT
Processo: 0707744-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707744-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ESTELA SILVA NASCIMENTO AGRAVADO: JESSICA PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MANI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0725068-67.2022.8.07.0001, acolheu a impugnação apresentada pela executada e desconstituiu a penhora efetivada por meio de SISBAJUD. A agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela concessão de efeito suspensivo para que seja mantida a penhora dos valores localizados nas contas da agravada. Subsidiariamente, pretende a manutenção do percentual de 30% (trinta por cento) dos valores constritos ou, ainda, a determinação de pesquisa de ativos financeiros por meio da ferramenta denominada “teimosinha” no SISBAJUD. Da análise dos autos, verifica-se que o pedido relativo à utilização da ferramenta de pesquisa reiterada do SISBAJUD, formulado pela agravante, não foi requerido ao juízo de origem. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos para análise do recurso. Brasília, 10 de março de 2023 15:42:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador